Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0700522-96.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: E. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: RODOLFO DELMOND DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Remetam-se os autos ao SERATS para autuação do agravo de ID 18172607, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, e endereçado à Corte Superior. No SERATS, promova-se a conclusão para análise do referido recurso, tendo em vista a impossibilidade dessa apreciação ser feita por meio do perfil do Conselho da Magistratura no PJE. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019